Tribunal: TJPA
Processo: 0005442-37.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005442-37.2020.8.14.0015

APELANTE: ADRIANO REIS DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ADRIANO REIS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 28 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO – REFORMA DO DECISUM. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE MERCANTIL.
INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. “
Facta non praesumuntur, sed probantur”.
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO RE
635.659 – PREJUDICIALIDADE – RECURSO JULGADO SEM REPERCUSSÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO USUÁRIO. NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDA.

I – Acerca do sobrestamento do feito, não deve ser conhecido, pela perda de objeto, uma vez que o RE 635.659 foi julgado pelo STF, em 26.06.2024, cuja decisão em nada alterou a condição do usuário de cocaína;

II – Quanto a reforma da sentença, inviável o seu adimplemento, pois eventual
cometimento do crime de tráfico de droga, não restou plenamente evidenciado, de maneira clara e solar, uma vez que não foram aprendidos petrechos ou acessórios, que trariam robustez e segurança em afirmar que a substancia apreendida seria voltada ao comercio. Desse modo,
ou
se prova, quantum satis, a culpabilidade quanto a autoria criminosa, sem margem para dúvidas, ou se promove a absolvição, ou ainda, se alinha ao pleito desclassificatório objeto da controvérsia. Como
é cediço, o princípio in dubio pro reo conduz à conclusão de que seria melhor absolver um possível delinquente no crime de tráfico de drogas, a correr o risco de condenar um provável inocente. Conforme vetusto adágio, Facta non praesumuntur, sed probantur, os fatos não podem ser apenas presumidos, devem ser provados.

II - Com efeito, data vênia as argumentações ministeriais na condição de Dominus Litis e Custos Legis, malgrado a ciência empregada nas suas razões, não lograram êxito na comprovação, a toda evidência, das suas teses. Desse modo, diante da não constatação da mercancia, e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, medida adotada no decisum hostilizado, que operou a desclassificação para o delito de uso pessoal (Emendatio Libelli), seria a mais acertada, diante das provas que convergem nesse sentido.

III - Recurso conhecido e na parte conhecida pelo seu desprovimento.

RELATÓRIO

o ministerio público estadual,
irresignado com a decisão que desclassificou o delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06, para o art. 28 da mesma Lei e ADRIANO REIS DO ESPIRITO SANTO, condenado a pena de
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 meses, em instituição a ser fixada pelo Juízo da Execução, pela prática do crime tipificado no inciso II do artigo 28 da Lei 11.343/06, interpuseram os respectivos recursos,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Castanhal/PA.

O Parquet Estadual, asseverou pela
reforma do édito desclassificatório, para que Adriano Reis do Espírito Santo, seja condenado pelo crime de tráfico de drogas (ID 18024800).

A defesa, por sua vez, pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento da RE 635.659, e no mérito sustentou a manutenção da decisão condenatória (ID 20979508).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 19147620), pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 21956673).

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
23/07/2020, por volta das 14h, Avenida Senador Lemos, em Castanhal-PA, o Apelado ADRIANO REIS DO ESPÍRITO SANTO foi preso em flagrante pois trazia consigo sem autorização legal ou regulamentar e para fins de comercialização 29 (vinte e nove) unidades de substância entorpecente conhecido popularmente como “COCAÍNA” em companhia do menor MOISÉS DE NASCIMENTO VILHENA. Segundo apurado, a guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Centro, quando avistaram 02 (dois) nacionais, identificados posteriormente como ADRIANO REIS DO ESPÍRITO SANTO e o menor MOISÉS DE NASCIMENTO VILHENA, em atitude suspeita em uma motocicleta HONDA/POP 100, placa QDT-4886, ocasião que as autoridades ao tentarem realizar a abordagem, os mesmos passaram a empreender em fuga, mas foram acompanhados pelos policiais que realizaram a abordagem na altura da Avenida Senador Lemos, Centro. Durante a abordagem, foi feita revista pessoal, ocasião em que foram encontradas 29 (vinte e nove) unidades de entorpecentes semelhantes a “COCAÍNA” com ADRIANO REIS DO ESPÍRITO SANTOS e a quantia de R$ 19,75 (dezenove reais e setenta e cinco centavos) e diante dos fatos, ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia.

Na espécie, o Parquet Estadual, inconformado com a decisão condenatória no tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como
ADRIANO REIS DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a interposição do apelo, manejaram os recursos,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Castanhal/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

A materialidade pode ser evidenciada pelos Auto de prisão em flagrante delito (ID
18024770 - Pág. 3), BO (ID 18024770 - Pág. 10), Laudo Toxicológico (ID 18024771 - Pág. 4), onde na materialidade consta: Trata-se de uma sacola plástica de cor branca, fechada através de nó, contendo 29 (vinte e novel pequenas embalagens, conhecidas como "petequinhas” , feitas em pedaços de plástico transparente, estando 01 (uma) amarrada com pedaços de linha de cor verde e 28 (vinte e oito) amarradas com pedaços de linha de cor rósea, que foram pesadas em balança analítica marca Bioscale, com a finalidade de se obter o peso bruto que foi de 11,810g (onze gramas, oitocentos e dez miligramas). Após abertura de todas as embalagens, foi constatado ser fragmentos de substância petrificada de cor marrom, que foram pesados na mesma balança, com objetivo de se obter o peso liquido, que foi de 4,659g (quatro gramas, seiscentos e cinquenta e nove miligramas). Com resultado positivo para COCAÍNA.

Na espécie, a testemunha RENATO PIMENTEL DE OLIVEIRA esclareceu:

Que, participou da diligência que resultou na prisão do denunciado, que a equipe estava em patrulhamento, que avistaram os dois nacionais na motocicleta, que deram ordem de parada e eles empreenderam fuga, que os alcançaram e procederam a abordagem, que encontraram drogas, que era o condutor da viatura e não participou da revista pessoal, que não sabe com qual deles estava a droga, que tinham informações de que os nacionais vendiam drogas na feira da CEASA, que os nacionais visualizaram a guarnição e mudaram a direção”.

A testemunha YURI KELLYSSOM BEZERRA DE ARAUJO. Narrou:

Que, um deles jogou um embrulho no chão, que tinha uma denúncia de que eles traficavam na feira da CEASA

Em seu interrogatório, ADRIANO REIS DO ESPIRITO SANTO disse:

Que, é moto taxista clandestino, que nega as acusações, que estava fazendo uma corrida e o adolescente era seu passageiro, que parou a motocicleta quando a polícia deu a ordem de parada, ligou a sirene, que a droga era do adolescente.

Na hipótese, imperioso observar que a defesa não contestou a autoria e tampouco a materialidade delitiva, mas advogou pela manutenção da decisão desclassificatória.

DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA

De início conveniente anotar que o recurso defensivo quando ao sobrestamento do feito, não deve ser conhecido, pela perda de objeto, uma vez que o RE 635.659 foi julgado pelo STF, em 26.06.2024, cuja decisão em nada alterou a condição do usuário de cocaína.

No mérito, a
exordial acusatória foi categoria em descrever o crime de tráfico, não fazendo alusão a conduta relacionada ao uso de drogas. Contudo o juízo, através do instituto da Emendatio Libelli, a qual prevê a
possibilidade de o juiz dar nova definição jurídica ao fato, se convenceu tratar-se do delito capitulado no artigo 28, §2º da Lei 11.343/2006.

Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas:

§2º. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Dessa forma, restou evidenciado o princípio da correlação, não havendo motivos para se contestar a ocorrência de irregularidades entre os fatos e a norma penal, segundo os termos da decisão hostilizada. Contudo, o objeto da controvérsia a ser dirimido nesse âmbito, seria verificar se a ação do réu era voltada para o comercio de drogas, ou para uso pessoal.

Com efeito, de rigor mencionar que é
defeso à parte inovar em âmbito recursal, tese que não foi objeto de discussão e decisão em primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação ao devido processo legal, ao direito da ampla defesa e ao contraditório. Desse modo, em vista desse axioma legal, cabe a interpretação das evidencias em meios as argumentações das partes.

Desse modo, segundo os autos, uma
guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva quando avistaram 02 (dois) nacionais, identificados posteriormente como ADRIANO REIS DO ESPÍRITO SANTO e o menor MOISÉS DE NASCIMENTO VILHENA, em atitude suspeita em uma motocicleta, quando os policiais se aproximaram, empreenderam fuga, mas foram interceptados pelos policiais que realizaram a abordagem e na revista pessoal, foram encontradas 29 (vinte e nove) unidades de entorpecentes semelhantes a “COCAÍNA” com ADRIANO REIS DO ESPÍRITO SANTOS e a quantia de R$ 19,75 (dezenove reais e setenta e cinco centavos).

Dessa forma, o cometimento do crime de tráfico de droga não restou plenamente evidenciado, de maneira clara e solar, uma vez que não foram aprendidos petrechos ou acessórios, que trariam robustez e segurança em afirmar que a substancia apreendida seria voltada ao comercio.

Nesses termos, se pode concluir, numa eventualidade, acerca da possibilidade da concorrência do réu na pratica do delito de tráfico de drogas, mas essa assertiva não passaria de mera ilações ou suposições, uma vez que o
direito penal não opera com conjecturas, hipóteses ou especulações

Na espécie, ou
se prova, quantum satis, a culpabilidade quanto a autoria criminosa, sem margem para dúvidas, ou se promove a absolvição, ou ainda, se alinha ao pleito desclassificatório objeto da controvérsia.

Como
é cediço, o princípio in dubio pro reo conduz à conclusão de que seria melhor absolver um possível delinquente no crime de tráfico de drogas, a correr o risco de condenar um provável inocente. Conforme vetusto adágio, Facta non praesumuntur, sed probantur, os fatos não podem ser apenas presumidos, devem ser provados.

Com efeito, data vênia as argumentações ministeriais na condição de Dominus Litis e Custos Legis, malgrado a ciência empregada nas suas razões, não lograram êxito na comprovação, a toda evidência, das suas teses. Desse modo, diante da não constatação da mercancia, e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, medida adotada no decisum hostilizado que operou a desclassificação para o delito de uso pessoal (Emendatio Libelli), seria a mais acertada, diante das provas que convergem nesse sentido.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo ADRIANO REIS DO ESPIRITO SANTO, condenado a pena de
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 meses, em instituição a ser fixada pelo Juízo da Execução, pela prática do crime tipificado no inciso II do artigo 28 da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025